Tribunal: TJMT
Processo: 1015085-97.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015085-97.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO À PARCELA DOS SEGURADOS – MÓDULO 9 - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO–
CONTRADIÇÃO – VERIFICADA – HONORÁRIOS - VALOR DA CAUSA -
RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.

Se não houve condenação com efeito pecuniário, deve ser estabelecido como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor atribuído à causa
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1015085-97.2023.8.11.0041

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Embargado
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO À PARCELA DOS SEGURADOS – MÓDULO 9 - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro."

A embargante alega que o acórdão é contraditório quanto aos quanto aos honorários advocatícios, porquanto os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação ou proveito econômico.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem Contrarrazões
(Id. 208121692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso, i
nsurge-se o embargante contra a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios com base no valor da condenação, uma vez que inexiste proveito econômico.

Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o § 2º do art. 85 dispõe sobre a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

Ocorre que a ação foi julgada improcedente para declarar a inexigibilidade do ressarcimento, sem que tenha havido a condenação ao pagamento de indenização.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVIDO APENAS O RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OBSCURIDADE – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Demonstrada a existência de vício da obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado. 2. Em observância a ordem fixada no § 2º do art. 85 do CPC, considerando que não houve condenação ao pagamento de pecúnia, e, ainda, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o percentual de 15% dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor atualizado da causa”. (N.U 1004597-47.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Assim,
se não houve condenação com efeito pecuniário, deve ser estabelecido como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor atribuído à causa
.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para sanar a contradição,

a fim de condenar a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024